Tribunal: STF
Processo: ARE 1577140
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS. TEMA 985 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão a quo que negou seguimento a recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO. 



    I. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".  



    II. Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.



    III. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo. 



    IV. A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. 



    V. Salário de contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário de contribuição. 



    VI. O artigo 28, inciso I da Lei nº 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.  



    VII. As verbas pagas a título de terço constitucional de férias e auxílio doença/acidente (primeiros quinze dias de afastamento) possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    VIII. As verbas pagas a título de décimo terceiro salário correspondente ao aviso prévio indenizado, horas extras, salário maternidade e férias usufruídas/gozadas possuem caráter remuneratório, constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias.  



    IX. Remessa oficial e Apelações improvidas “ (Doc. 72)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (Doc. 106)



    Interpostos recursos extraordinários por ambas as partes, a Vice-Presidência da Corte de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação com esteio nas teses dos Temas 72 e 985 de Repercussão Geral (doc. 145), o qual, em sede de juízo positivo de retratação, modificou em parte o acórdão, segundo ementa infra:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - Cuidam-se de embargos declaratórios da União e da parte impetrante em face da decisão que negou provimento à remessa oficial e aos apelos. - A União sustenta a existência de omissão quanto a incidência de contribuições sobre o terço constitucional de férias. - A parte impetrante aduz que houve omissão quanto a não incidência das mesmas contribuições sobre o salário maternidade. - Em 5.8.2020, sobreveio o julgamento do Supremo Tribunal Federal - STF no RE n.º 576.967/PR, em sede de repercussão geral, fixando a seguinte tese, in verbis: "É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade." Consoante se verifica do voto do relator Min. Luís Roberto Barroso, o possui caráter de benefício previdenciário, não se salário-maternidade tratando de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição paga diretamente pelo empregador ao empregado em razão do contrato de trabalho, de modo que não enquadra no conceito de folha de salários e, por consequência, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária; por outro lado, não configura ganho habitual da empregada. - Após decisão do STF (tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” - Assim, passou a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. - Juízo de retratação exercido. Embargos declaratórios parcialmente providos.” (Doc. 156)



    Nas razões do apelo extremo, a parte ora recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, caput e incs. XXXVI, LXXVIII; 7º, inc. XVII; 195, inc. I, “a”, e § 5º; e 201, § 11, da Constituição. Pleiteou “o sobrestamento do processo até a solução final do tema 985 pelo STF, ou, caso assim não se entenda, reformar o v. acórdão recorrido para julgar integralmente improcedente o pedido relativo ao reconhecimento da não incidência da contribuição discutida sobre o terço constitucional de férias, nos termos das razões expostas no presente recurso.” (Doc. 163)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. (Doc. 187)



    Em seguida, a Corte a quo negou seguimento ao recurso, à luz da modulação temporal de efeitos oriunda do julgamento do Tema 985 de Repercussão Geral, quanto à pretensão de incidência da contribuição previdenciária sobre terço de férias no período anterior ao marco definido pelo STF, e o inadmitiu em relação às demais questões. (Doc. 172)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que o recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno do STF, ao julgar o RE 1.072.485, rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 985 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias“. Confira-se a ementa: 



      “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.” (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2020)



    Em seguida, ao apreciar eventual modulação de efeitos, o Pleno rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, in verbis: 



      “Direito constitucional e tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária. terço de férias. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração em que se pretende rediscutir a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua necessidade e aos seus marcos temporais. 2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão restituídas pela União. II. Questão em discussão 3 . Discute-se a presença de omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à modulação temporal dos efeitos da decisão de mérito e às ressalvas nela contidas. III. Razões de decidir 4. Não há contradição ou omissão no julgamento. O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que a alteração jurisprudencial justifica a modulação dos efeitos da decisão, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. Destacou-se, ainda, que o reconhecimento da repercussão geral e o resultado do julgamento de mérito implicaram mudança no entendimento prevalente, tanto no âmbito desta Corte como em relação a precedente repetitivo do STJ. 5. Também foram devidamente explicitadas as razões para a fixação do marco temporal da modulação. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de considerar que o julgamento de mérito realizado por esta Corte reformou arcabouço jurisprudencial que abrangia precedentes do STF e do STJ. Daí a escolha pela data da publicação da ata do julgamento de mérito. 6. Por fim, no que se refere à não inclusão entre as ressalvas das contribuições pagas, porém impugnadas judicialmente, o Plenário se manifestou expressamente no sentido de manter, para este caso, a aplicação da jurisprudência tradicional. Assim, ficam resguardadas as ações ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito. Essa solução não impede que, em futuros julgamentos, a Corte reflita sobre a conveniência de adotar marco temporal diverso, conforme as especificidades do caso. IV. Dispositivo 7. Recurso de embargos de declaração improvido. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, AI 177.313-AgR-ED (1996), Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio; ADPF 324-ED (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.332.390-AgR-ED (2021), Min. Luiz Fux.” (RE 1.072.485 ED-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe de 27/8/2025) 



    Nesse contexto, o Tribunal a quo decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência de contribuição social sobre o terço de férias. Nesse sentido, confira-se: 



      “Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Terço constitucional de férias. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral. Modulação de efeitos do Tema RG nº 985. Impossibilidade de análise/revisão em face de óbice processual. Impossibilidade de sobrestamento do feito. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi mantida a aplicação da tese fixada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, que legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. 2. A parte agravante buscou infirmar a decisão, arguindo a necessidade de aplicação da modulação de efeitos no Tema RG nº 985. 3. O Tribunal de origem, ao acolher embargos de declaração, já havia reformado seu entendimento anterior para aplicar a tese do STF quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e as faltas justificadas ou ausências permitidas de até 15 (quinze) dias. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste estabelecer se o recurso apresentado é capaz de infirmar a decisão pela qual se aplicou a tese do Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral do STF e recusou a aplicação da modulação de efeitos, bem como se a suspensão nacional dos processos sobre a matéria ainda está vigente. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se baseou na correta aplicação da tese fixada no Tema RG nº 985, referente à incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias. 6. A decisão agravada, em consonância com a jurisprudência do STF, reconheceu a impossibilidade de revisão do julgado do Tribunal de origem para aplicação da modulação de efeitos do Tema RG nº 985, em razão de óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso extraordinário, ou preclusão da matéria. 7. A suspensão da tramitação de processos em todo o território nacional, determinada em relação ao Tema RG nº 985, foi expressamente delimitada para viger até o julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos no precedente paradigma, cujo acórdão foi publicado em 12/06/2024, não havendo mais impedimento para a tramitação e julgamento dos casos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A postulada observância da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema RG nº 985 não alcança processos nos quais preclusa a matéria. A suspensão da tramitação dos processos em âmbito nacional, imposta em razão do Tema RG nº 985, foi expressamente limitada até o julgamento dos primeiros embargos de declaração no precedente paradigma, cujo acórdão foi publicado em 12/06/2024, não subsistindo, portanto, qualquer óbice à retomada da tramitação e julgamento das ações.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.212, de 1991, art. 22, inc. I; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; CPC, arts. 85, § 11, 988, § 5º, inc. I, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.072.485/PR (Tema RG nº 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; ARE nº 1.535.279- ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025; Rcl nº 71.333-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12/03/2025; RE nº 1.536.524-ED-ED-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 30/06/2025; e ARE nº 1.497.038-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/08/2024.” (ARE 1.537.228 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 9/9/2025)



    Destaque-se que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no apelo extremo, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Assim, cito as decisões lançadas nos seguintes casos: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2014, este último, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente